Tribunal: TJMT
Processo: 1026826-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1026826-68.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1006090-88.2020.811.0045 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
AGRAVANTE: SANEXIX SANEAMENTO LTDA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SANEXIX SANEAMENTO LTDA. em face do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação Mandamental no 1006090-88.2020.811.0045, que indeferiu o pedido liminar de suspensão da Concorrência no 003/2020, bem como a suspensão de todo ato tendente a contratação da Empresa declarada vencedora até o julgamento de mérito da ação.
Sustenta a Recorrente que o Edital de regência do certame não observou os mandamentos gerais da Corte de Contas da União, contrariando frontalmente a Súmula 272 do TCU.
Afirma que, conforme julgados da Corte de Contas da União, é vedado “ao edital de licitação em requerer a inclusão de exigências de habilitação e de quesitos de pontuação técnica face a evidente limitação da ampla concorrência e principio basilares do direito.” (sic Id 71153992)
Registra também a necessidade de observância aos princípios basilares que antecedem aos específicos.
Pugna, assim, pela atribuição do efeito ativo ao presente recurso.
É o relato necessário.
Decido.
De início, verifica-se a regularidade formal na interposição do presente Agravo de Instrumento, conforme disposto no artigo 1.015, I, do Novo Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal.
Cumpre-me destacar que a tutela antecipada é um adiantamento da prestação jurisdicional incidido sobre o direito reclamado cuja finalidade não é prevenir ou acautelar, mas satisfazer, desde logo, o pedido do autor, se estampado os pressupostos legais que legitimou a prestação, eis que, reclama prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Extrai-se da decisão recorrida que o Agravado não apresentou requisito previsto no Edital que regula a aludida Concorrência, e em razão da vinculação ao edital, que é lei entre as partes, não se vislumbra o fumus boni iuris, indispensável ao deferimento liminar.
Transcrevo trecho da decisão recorrida:
“(...)
De início, cumpre ressaltar que a vinculação ao instrumento convocatório é princípio que rege os procedimentos licitatórios, o qual deve ser observado tanto pelos particulares que deles participam quanto pela Administração Pública, e que vem a assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes.
Neste sentido, além de inserido dentre os princípios constantes no art. 3o da Lei 8.666/93, o art. 41 explicita seu sentido ao determinar que “a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”.
De fato, o princípio em voga não pode ser levado ao extremo a ponto de conferir formalismo excessivo que implique prejuízo aos demais princípios, como a seleção da proposta mais vantajosa, a segurança jurídica e a proporcionalidade, ao fazer valer condição editalícia que se mostra irrelevante analisada em seu contexto.
Contudo, trata-se de casos excepcionais, sendo que tais argumentos não podem amparar a inobservância de condições essenciais do edital como os requisitos da qualificação técnica para a habilitação no certame.
Do mesmo modo, não podem permitir ao participante a apresentação de documentos a destempo para fins de habilitação.
A respeito do tema, são os ensinamentos de Marcio Pestana:
‘Se a condição constante do edital e de clareza solar, foi efetivamente desatendida por determinado licitante, inseriu-se no mérito administrativo por ocasião da sua elaboração, mas a infringência e de repercussão praticamente nenhuma ao certame, não resultando de má-fé dos envolvidos e nem trazendo qualquer prejuízo ou desfavor ao interesse público, a vinculação por vezes poderá ser relativizada, sendo mesmo tolerada em obsequio, inclusive, ao aspecto da vantajosidade e da competitividade.
Havendo, entretanto, desconformidade com os valores relevantes inseridos em lei e, praticamente, somente retratados no instrumento convocatório em questão, sobretudo, mas não se limitando, a afronta a determinação constitucional de exigir-se a comprovação de satisfação aos requisitos técnicos e econômico-financeiros, como também contrariedade a disposições relevantes resultantes do exercício do poder discricionário, entendemos que não será apropriada nem jurídica a relevação, especialmente porque o processo licitatório, como se sabe, e movido pelo caráter competitivo que envolve os interessados, sendo dai mais rigorosa a cobrança e obediência estrita aos termos das condições assinaladas no instrumento convocatório.
O Judiciário, por vezes, releva desconformidades com os atos convocatórios que, a nosso ver, não deveriam prosperar, como a desobediência a prazos ou horários de apresentação de documentos ou propostas, por portas travessas desprestigiando o principio da isonomia entre os licitantes , até com isto permitindo que alguns possam, querendo, arguir o asseguramento de igual tolerância aos rigorosos prazos processuais judiciários, admitindo, v. g., que um recurso especial pudesse ser protocolado minutos apos o encerramento dos trabalhos do protocolo judicial.’ (PESTANA, Marcio. Licitações Públicas no Brasil. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2013.).
No caso, o item 14.6.1 do EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS No 003/2020 prevê o seguinte:
(...)
‘14.6 Comprovação pela licitante de possuir em seu quadro de funcionários, na data prevista para a entrega das propostas, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente – CREA/CAU 14.6.1 Será admitida a comprovação do vínculo profissional por meio de carteira de trabalho ou contrato de prestação de serviços, com data anterior a publicação deste edital, celebrado de acordo com a legislação civil.’ (ID 43655747 - Pág. 8) Grifei.
No que diz respeito ao atestado de capacidade técnica, assim dispõe o item 3.4.4 do Anexo II – Termo de Referência:
‘3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
(...)
3.4 Para fins desta licitação é considerado “item relevante” a comprovação de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, profissional de nível superior, devidamente reconhecido pelo CREA, detentor de certidão de acervo técnico por manutenção em ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, com as características listadas a seguir:
(...)
3.4.4. Operação de ETE UASB + BF + DS por período mínimo de 120 dias.’ (ID n.o 43655747 - Pág. 29/31) Grifei.
Assim, em sede de cognição sumária, entendo que a empresa impetrante não cumpriu com os requisitos para a habilitação no certame, uma vez que não apresentou em momento oportuno a documentação exigida pelo edital, de maneira que não poderia ter sido habilitada, conforme restou disposto da Ata de Habilitação do Processo Licitatório Tomada de Preços N.o 003/2020 (ID n.o (ID n.o 43655746 - Pág. 1).
Nessa moldura, o momento para atendimento das taxativas exigências do certame, era na data prevista para a entrega da proposta, o que não ocorreu, conforme afirmado pela própria impetrante, havendo, portanto, desatendimento ao contido no edital.
Ademais, o artigo 43, § 3o, da Lei no 8.666/93, é claro ao vedar a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta, in verbis:
‘ Art. 43 (..)
§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.’ Grifei.
(...)
Posto isso, indefiro o pedido liminar.”
Dessa forma, tenho que não demonstrado à probabilidade do direito invocado pela Recorrente, uma vez que o ato administrativo combatido encontra respaldo no Edital, que é lei entre as partes, tal como demonstrado na decisão recorrida.
Assim, em que pese às razões recursais, tenho que o caso não comporta a concessão da tutela de urgência requerida, ao menos nesta sede de cognição sumária.
Ademais, provido o recurso ao final, terá o Agravante atendida sua postulação de ver reformada a decisão agravada.
Ante ao exposto, INDEFIRO, pois, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Comunique-se ao MM. Juiz da causa o teor dessa decisão.
Intime-se o Agravado para responder, no prazo legal.
Após, vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora